Tribunal: STF
Processo: ARE 677739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O agravo é inadmissível quando interposto contra decisão suscetível de impugnação na via recursal ordinária. O esgotamento da instância é condição de acesso à via do apelo extremo. Precedentes: AI 670.775-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe 17.4.2009 e AI 713.039-AgR-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe 25.9.2009. 



    2. Deveras, não foi interposto agravo regimental contra decisão monocrática proferida no recurso especial. 



    3. Incidência da Súmula n. 281/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada . 



    4. In casu, a decisão recorrida assentou: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TESE I. VIOLAÇÃO AO ART. 69, CAPUT, DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. TESE II. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. SÚMULA 444/STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.